Tribunal: STF
Processo: AI 182370
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-10
Data de publicação: 1996-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO QUE  NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTENTADO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL QUE
INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA REVISTA.  VIABILIZAÇÃO DA VIA RECURSAL
OBSTADA, ATRAVÉS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
       1. Inviável o agravo regimental que, por inobservância ao
preceito contido no art. 317, § 1º, do RISTF, não se insurge contra
os fundamentos do despacho agravado.
       2. Os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para
admissão de recursos estão definidos na legislação atinente à
espécie. Para dissentir das decisões proferidas nas instâncias "a
quo", necessário o reexame da norma que disciplina a matéria, e,
assim, eventual violação à norma constitucional somente adviria de
maneira indireta e reflexa, o que é inadmissível em sede
extraordinária.
       Agravo regimental não provido.